Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-81.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-81.2022.8.14.0029

APELANTE: RAONI SARMENTO SILVA

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelo Criminal. Furto Qualificado. Porte Ilegal de Arma de Fogo. Redimensionamento da Pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Detração da pena com a substituição do regime prisional estabelecido. Afastamento da pena de multa. Provimento Parcial.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelo interposto pelo réu, condenado pelo crime de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

II.
Questão em discussão

i) Saber se há necessidade de redimensionamento da pena imposta ao apelante, em razão da valoração das circunstâncias judiciais;
ii) Saber se cabe ao caso concreto o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea; iii) Saber se é possível a realização de detração da pena corporal; iv) Saber se cabe o afastamento da pena pecuniária ante a hipossuficiência do apelante.

III.
Razões de decidir
2. O Tribunal entende que, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime de furto, o Juízo a quo corretamente levou em conta os antecedentes criminais e a conduta social do apelante, bem como as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que mediante premeditação. Contudo, a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não recuperação integral dos bens furtados, é inadequada e deve ser afastada.
3. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a dosimetria foi corretamente aplicada, exceto no que tange ao erro material na segunda fase, que deve ser corrigido somente em relação à reprimenda corporal, permanecendo a pecuniária por ser mais benéfica ao réu.

4. Mostra-se inócuo o pleito de reconhecimento e aplicação da atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que já atendido pelo magistrado de primeiro grau aquando da decisão vergastada.

5. Cabe ao juízo responsável pela execução da pena a realização de eventual detração com a consequente adequação do regime prisional.

6. Impossibilidade de afastamento da pena de multa em sede de apelo, por ser integrante do próprio tipo penal, cabendo eventual averiguação ao juízo responsável pela execução.

IV.
Dispositivo e tese
5. Apelo parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de furto qualificado, com a retificação de erro material na dosimetria da pena corporal do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Raoni Sarmento da Silva, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso nas práticas delitivas previstas no artigo 155, §§1º e §4º, inc. I, do Código Penal, e no art. 14, da Lei nº. 10.826/2003, c/c o art. 69 do CPB.

Pleiteia o recorrente, o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, considerando que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, mostram-se totalmente favoráveis, pleiteando ainda, o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante de pena referente à confissão espontânea, bem como o afastamento da pena de multa a ele atribuída, em razão da sua hipossuficiência.

Subsidiariamente, caso não redimensionada para o patamar mínimo legal, seja a pena-base majorada na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, sendo que, por fim, pleiteou seja promovida a detração da reprimenda, com a consequente imposição de regime prisional mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no que concerne ao redimensionamento da pena-base imposta ao recorrente.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a peça acusatória que na manhã do dia 26 de maio de 2022, a vítima Jorge Bruno Araújo da Costa foi informada que teve bens subtraídos de seu estabelecimento comercial (Comercial Araújo), localizado no Município de Maracanã, tendo então verificado através das câmeras de segurança do local, que por volta das 3h daquele mesmo dia, o apelante, munido de uma arma de fogo, tipo espingarda, arrombou a porta de enrolar do estabelecimento e subtraiu diversos marços de cigarro, sandálias, além de dinheiro em espécie e moedas, causando-lhe um prejuízo material de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais).

De posse das informações passadas pela vítima, policiais militares lograram êxito na captura do recorrente, que confessou a prática delitiva à autoridade policial, motivo pelo qual foi denunciado e condenado como incurso nos crimes previstos no art. 155, § 1º, e § 4º, inciso I, do CPB, e do art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, c/c art. 69 do CPB.

Requer o apelante o redimensionamento da reprimenda base a ele imposta, no que assiste razão, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante, aquando da análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CPB,
em relação ao crime de furto
, valorado negativamente os antecedentes criminais e a conduta social do apelante, bem como as circunstâncias e as consequências do crime, de modo a estabelecer a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias-multa.

Vê-se ter o magistrado
a quo
valorado corretamente os antecedentes criminais do recorrente, uma vez que possui condenação transitada em julgada em processo penal pregresso, bem como a conduta social, tendo em vista insurgirem dos autos notícias de ser o apelante conhecido em seu meio social como pessoa voltada à prática de crimes, sendo que nesse aspecto, impõe-se colacionar julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual resta ratificada a escorreita valoração negativa de tal circunstância quando fundamentada em depoimentos constantes nos autos, como na hipótese,
verbis:

STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de Itamar dos Santos, condenado pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do Código Penal) à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustentou ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social, baseada em condenações anteriores e fundamentos genéricos. A decisão agravada manteve o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, negando também a concessão de ordem de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social do paciente, fundamentada em depoimentos testemunhais acerca de sua reputação como pessoa envolvida com crimes e consumo de drogas, violou o princípio da presunção de inocência
; (ii) estabelecer se havia flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça inadmite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A concessão de habeas corpus de ofício exige a verificação, de plano, de flagrante ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção, o que inexiste nos autos.

4.
A valoração negativa da conduta social com base em depoimentos que indicam comportamento social inadequado - prática de furtos e consumo de drogas - não configura violação do princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ, pois deixou de basear-se em inquéritos policiais ou ações penais em andamento. Esse vetor está ligado à percepção da sociedade sobre o réu e, no caso, há evidências racionais de que ele é considerado uma pessoa com comportamento inadequado.

5. O entendimento da Corte é no sentido de que a inserção social do agente, aferida por testemunhos e não por antecedentes criminais, pode ser legítima para justificar a exasperação da pena-base. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: (a) Descabido o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. (b) a concessão de habeas corpus de ofício exige demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade. (c) a conduta social do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos extraídos de depoimentos testemunhais sobre seu comportamento social, sem configurar violação do princípio da presunção de inocência e da Súmula 444 dessa Corte de Justiça.

(AgRg no HC n. 950.571/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

No mais, ainda negativamente, entendeu o magistrado sentenciante pesar contra o apelante as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, no que lhe assiste razão, uma vez que o apelante se dirigiu ao estabelecimento comercial já munido de arma de fogo, demonstrando premeditação da prática delitiva, fato que justifica a aludida valoração negativa da circunstância.

Contudo, em relação às consequências do crime, as quais entendeu o Juízo de primeiro grau serem desfavoráveis ao recorrente, tendo em vista que o produto do furto não teria sido recuperado em sua integralidade, vê-se, de fato, merecer reparos, pois o fundamento ali adotado não se mostra idoneamente capaz de justificar tal valoração negativa.

Com efeito, afastando-se a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais que ensejaram a imposição da reprimenda em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias, impõe-se a reduzi-la na fração de 1/6 (um sexto), totalizando-a em 05 (cinco) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, vê-se ter o magistrado sentenciante reconhecido e aplicado acertadamente a circunstância atenuante da pena referente à confissão espontânea, pelo que se mostra inócuo o pleito do apelante para que assim o fosse feito nesta fase recursal, restando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, na terceira fase do cálculo, há de sopesar a causa de aumento de pena referente à prática delitiva durante o período de repouso noturno, pelo que se exaspera a reprimenda na fração legal de um terço, totalizando o
quantum
definitivo
de 04 (quatro) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em relação ao crime de furto
.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, vê-se ter o magistrado sentenciante estabelecido as reprimendas em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, que se justifica em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, conduta social e motivos pelos quais o crime foi praticado, uma vez que o próprio apelante confessou que portava o artefato com a finalidade de intimidação e dissuasão das vítimas de seus crimes.

Na segunda etapa do cálculo da pena, entendeu o magistrado reduzir a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias -multa, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, no que incorreu em erro material, conduzindo-a para 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, impondo-se, portanto, retificar a corporal para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se a pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa
, por ser mais benéfica ao réu.

Tornam-se as reprimendas definitivas ante a ausência de circunstâncias a serem ponderadas na terceira etapa do cálculo.

Em razão do concurso material de crimes, resta a pena definitiva totalizada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, mantendo-se, no entanto, o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena corporal, uma vez que fixado à luz do disposto no art. 33, §3º, do CPB.

Quanto à detração da pena, entende-se ser o Juízo responsável pela sua execução o mais indicado para tanto, por ter melhor conhecimento dos fatores necessários à análise.

Por fim, requereu o apelante o afastamento da pena pecuniária, em razão de não ter condição financeira para arcá-la. Sobre o tema, esta Corte possui entendimento firmado no sentido de ser a multa integrante da pena prevista ao tipo penal, de modo a impossibilitar seu afastamento nesta via de apelo, devendo eventual alegação de não condição de pagamento ser submetida ao Juízo responsável pela sua execução.

Ante o exposto, conheço do apelo, lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar as penas impostas, mantendo-se o
decisum
vergastado nos demais termos.

É como voto
.

Belém, 24/09/2025